Tribunal: STF
Processo: RE 82541
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-11-16
Data de publicação: 1976-11-16

Ementa:
NATURALIZAÇÃO POR VIA JUDICIAL. PROCESSO INICIADO E JULGADO, EM
PRIMEIRO GRAU, ANTES DO ADVENTO DO DECRETO-LEI N. 941/69.
INOCORRENCIA DE CONTRARIEDADE AO ARTIGO 145, II, 'B', I, DA VIGENTE
CARTA POLITICA OU NEGATIVA DE VIGENCIA DO ARTIGO 128, PARAGRAFO
ÚNICO DO MENCIONADO DECRETO-LEI. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.